Tribunal: TJSP
Processo: 1050156-49.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rito comum. Desvio de função. Oficial Administrativo. DETRAN.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pleito de anulação da sentença, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento, além da ausência na juntada de documentos que comprovem todo o tempo em que laborou em desvio de função. Inocorrência. Autora que foi devidamente intimada para se manifestar a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rito comum. Desvio de função. Oficial Administrativo. DETRAN.
1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Pleito de anulação da sentença, ante a não realização de audiência de instrução e julgamento, além da ausência na juntada de documentos que comprovem todo o tempo em que laborou em desvio de função. Inocorrência. Autora que foi devidamente intimada para se manifestar a respeito das provas que pretendia produzir e entendeu que os fatos estavam devidamente comprovados de forma documental, razão pela qual pugnou pelo prosseguimento do feito.
2. Mérito. Servidora Pública do DETRAN/SP aprovada no concurso para o cargo de oficial administrativo, lotada na unidade de atendimento em Marília/SP desde o ano de 2009. Ao depois de 2013 transformados em empregos públicos. Desvio de função. Realização de exames de trânsito e de procedimentos judiciais alheios às atribuições previstas no edital do concurso para o qual aprovada a autora. Pretensão ao recebimento de diferenças de remuneração. Sentença de parcial procedência minimamente reformada.
3. Desvio de função caracterizado. Prova a demonstrar o desvio de função para o exercício de atividades que exigem nível superior. Função de examinador de trânsito que exige nível superior com formação em dois cursos, não se enquadrando como sendo de "apoio técnico e/ou operacional". Devido o pagamento de indenização à autora pelos exames realizados.
4. Sentença que limitou o pagamento da diferença salarial tão somente em relação aos dias efetivamente trabalhados e comprovados nos autos diante do rol documental. Vantagens que se limitam aos vencimentos, sem qualquer incorporação ou reflexo em férias etc. Sentença reforma neste particular, por força do reexame necessário.
5. Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
6. Negado provimento ao recurso da autora. Reexame necessário parcialmente provido.